Tribunal: TJDFT
Processo: 0740050-60.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0740050-60.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: MONTENEGRO &amp; MONTENEGRO LTDA - ME, MARTA MONTENEGRO DE ARAUJO, MARIA GLEUMA MONTENEGRO D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL SA (ID 22417925), alegando omissão no acórdão de ID 22265989. Em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto aos embargados a apresentação de contrarrazões ao recurso, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do CPC. Intimem-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2021. Desembargador JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS Relator